Tribunal: TJDFT
Processo: 0700158-61.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700158-61.2022.8.07.0005 RECORRENTE: BANCO SAFRA S A RECORRIDO: TIAGO DUARTE REIS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FORMA DE PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Insurge-se o apelante contra sentença proferida pela Vara Cível de Planaltina nos autos da ação ordinária em que se discute a forma de pagamento acordada entre as partes em contrato de empréstimo bancário. 2. Em função da inversão do ônus da prova determinada pela magistrada, cabia ao Banco/apelante a comprovação do contrato firmado entre as partes. Contudo, o documento apresentado está incompleto, com parte ilegível e sem apresentar todas as cláusulas contratuais. 3. Nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, compete ao réu o ônus da prova dos fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito afirmado na inicial, não podendo ser atribuída ao apelado a responsabilidade de provar a (ir)regularidade da sua conta bancária. 4. Apelação conhecida e não provida. A parte recorrente, sem indicar os dispositivos legais supostamente malferidos, afirmando que não há o que se falar na condenação imposta, principalmente porque agiu no exercício regular de seu direito. Suscita que demonstrou de maneira clara que os pagamentos deveriam ter sido realizados por débito automático. Entende que deve prevalecer o pactuado entre as partes, pois a recorrida tinha ciência das condições de pagamento, devendo a dívida ser paga com juros e correção, uma vez que não adimplida na data aprazada. Reitera que não cometeu ato ilícito e atuou conforme previsão contratual. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado ALEXANDRE FIDALGO, OAB/SP 172.650. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários de sucumbência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Isso porque “A ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado revela deficiência na fundamentação do recurso especial, o que atrai o óbice da Súmula 284/STF. (AgRg no REsp n. 2.077.569/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, eventual apreciação da matéria recursal demandaria o reexame de provas, além de nova análise contratual, providências vedadas à luz dos enunciados 5 e 7 , ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028